Tribunal: TJSP
Processo: 2013310-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR EVENTUAL IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. PEDIDO A SER APRECIADO POR OCASIÃO DO SANEAMENTO DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Não comporta análise o pleito de produção de prova pericial para aferir eventual irregularidade na medição do consumo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR EVENTUAL IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. PEDIDO A SER APRECIADO POR OCASIÃO DO SANEAMENTO DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Não comporta análise o pleito de produção de prova pericial para aferir eventual irregularidade na medição do consumo de energia elétrica no imóvel do autor, uma vez que se trata de requerimento a ser apreciado na oportunidade do saneamento do processo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada deve pressupor a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito afirmado. No caso, mostra-se inviável a concessão da medida liminar para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, pois ainda não suficientemente demonstrados os requisitos legais. Como se sabe, o corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude da inadimplência, é medida que encontra amparo legal e, no caso, não se trata de medida relacionada à matéria em discussão e há inequívoco inadimplemento de outras tarifas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013310-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISIDRO SANTOS
SALES, é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2013310-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013310-44.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 4a Vara Cível
Juiz: Renato de Abreu Perine
Agravante: Isidro Santos Sales
Agravado: Enel Distribuição São Paulo S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
PLEITO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL
PARA
AFERIR
EVENTUAL
IRREGULARIDADE
NA
MEDIÇÃO
DO
CONSUMO DE ENERGIA. PEDIDO A SER APRECIADO POR
OCASIÃO DO SANEAMENTO DO PROCESSO. RECURSO
NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Não comporta análise o
pleito de produção de prova pericial para aferir eventual
irregularidade na medição do consumo de energia elétrica no
imóvel do autor, uma vez que se trata de requerimento a ser
apreciado na oportunidade do saneamento do processo.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLEITO DE TUTELA
ANTECIPADA PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
INDEFERIMENTO
QUE
PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. O deferimento da
tutela antecipada deve pressupor a presença de risco de dano
irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito
afirmado. No caso, mostra-se inviável a concessão da medida
liminar para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ao
imóvel do autor, pois ainda não suficientemente demonstrados os
requisitos legais. Como se sabe, o corte no fornecimento de
energia elétrica, em virtude da inadimplência, é medida que
encontra amparo legal e, no caso, não se trata de medida
relacionada à matéria em discussão e há inequívoco
inadimplemento de outras tarifas.
Voto no 44.621
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por ISIDRO SANTOS SALES com o objetivo de alcançar a reforma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2013310-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No - 3 -
decisão proferida em ação revisional de consumo de energia elétrica
proposta em face de ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
Aduz o agravante que deve ser determinada a produção de
prova técnica para aferir eventual irregularidade na medição do consumo de
energia elétrica. Subsidiariamente, pretende lhe seja concedida a tutela
antecipada voltada à manutenção do fornecimento.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. O autor ajuizou a presente ação para questionar a
cobrança efetuada pela concessionária referente ao mês de agosto de
2.019, no valor de R$ 625,42. Aponta que foi surpreendido com o aumento
excessivo no consumo de energia elétrica, em discrepância com os meses
anteriores. Daí o pleito de medida de urgência voltada à vedação de corte
no fornecimento e indenização.
Seguiu-se o deferimento de medida de urgência para
determinar a continuidade do serviço (fl. 28 dos autos principais).
Citada, a demandada ofereceu contestação.
Diante da notícia do autor, de que no dia 9 de dezembro de
2.019, ao chegar em sua residência, foi surpreendido com a falta de energia
(fls. 133/139 dos autos principais), cuidou o Juízo de primeiro grau de determinar o
restabelecimento do serviço, no prazo de 48 horas, sob pena da aplicação
da multa anteriormente fixada (fls. 144/145 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2013310-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No - 4 -
Em razão da inércia por parte da concessionária, o autor
reiterou o pedido de aplicação da multa.
Seguiu-se o pronunciamento, com o seguinte teor:
“Aguardo manifestação das partes ou decurso do prazo
acerca da decisão de fl. 144.
Como apenas a inexigibilidade da cobrança com vencimento
no mês de setembro de 2019, no valor de R$ 645,42 compõe a causa
de pedir próxima da ação, apresente a parte autora, no prazo de cinco
dias, os comprovantes de pagamento das mensalidades referentes aos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e de janeiro de
2020.
Após, tornem os autos conclusos para análise do pedido de
fls. 151/152.” (fl. 153 dos autos principais).
O recorrente informou que a exigibilidade dos pagamentos
das contas posteriores à suposta irregularidade dar-se-á em caráter
coercitivo e punitivo, sendo inexigível qualquer pagamento das contas de
energia posterior a data da presente demanda. Pleiteou a realização da
prova pericial.
Após a apresentação das cópias das faturas referentes aos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2.019 e de janeiro de 2.020
(fls. 161/169 dos autos principais), sobreveio a seguinte decisão:
“Analisando as mensalidades apresentadas pela parte
autora é possível aferir que a discrepância no consumo de energia
elétrica ocorreu apenas no mês de agosto de 2019, aparentemente
não persistindo picos de consumo nos meses seguintes (fls. 160/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2013310-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No - 5 -
Portanto, considerando que o pedido da inicial limita-se a
questionar o consumo do mês de agosto e sendo apenas este que
apresenta maior discrepância em relação aos demais, determino que a
parte autora realize o adimplemento das faturas dos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020.
Contudo, considerando que o grande decurso de prazo do
vencimento das faturas, determino que a concessionária ré re-emita
novos boletos de cobrança com relação aos períodos de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020.
Ressalto
que
eventuais
diferenças
de
valores
em
decorrência da demora no adimplemento destas mensalidades serão
objeto de análise na sentença.” (fl. 10).
E contra esse pronunciamento insurge-se o agravante.
Pretende seja determinada a produção de prova técnica para
aferir eventual irregularidade na medição do consumo de energia elétrica.
Subsidiariamente, pleiteia lhe seja concedida a tutela antecipada voltada à
manutenção do fornecimento.
Desde logo, impõe-se ressalvar que não existe lugar para o
exame do pleito de produção de prova pericial neste momento,
requerimento esse que será examinado na oportunidade do saneamento do
processo. Assim, não comporta conhecimento o recurso, nessa parte.
Prosseguindo, mostra-se oportuno ressalvar que, embora
seja inegável a existência de situação de risco de dano grave e de difícil
reparação, não se identifica a presença do outro requisito legal, que é a
probabilidade do direito afirmado, pois não demonstrada evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2013310-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No - 6 -
ilegalidade na conduta da agravada, que se encontra amparada em norma
legal (artigo 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95).
Trata-se de contrato de prestação de serviços, cuja
remuneração se dá por meio de tarifa. Segundo entendimento já pacificado
na jurisprudência, o corte de fornecimento constitui medida perfeitamente
admissível, desde que relacionada ao inadimplemento de prestações atuais.
Nessa situação, a falta de pagamento compromete a continuidade da
prestação dos serviços e coloca em risco a própria comunidade de
consumidores.
No caso em exame, o autor questiona a fatura referente ao
mês de agosto de 2.019, mas não logrou demonstrar o adimplemento das
faturas subsequentes, o que impossibilita concluir a existência de violação
de direito por parte da ré.
De se ressalvar ainda que nos meses subsequentes, cujas
tarifas se encontram em aberto, não se evidencia a ocorrência de aumento
exorbitante de consumo em relação aos períodos anteriores.
Assim, não há justificativa para deferir o pleito do recorrente,
nesta oportunidade, ressalvando-se, porém, que nova apreciação poderá
ser efetuada mais adiante, uma vez colhidos os elementos de convicção
mais seguros.
3. Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso,
negando-lhe provimento na parte conhecida.
ANTONIO RIGOLIN
Relator